Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-28.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001335-28.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Consórcio, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), JOAO VICTOR COSTA SOARES - CPF: 011.607.151-65 (EMBARGANTE), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGADA OMISSÃO – PRETENSÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA – PURGAÇÃO DA MORA COM QUITAÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS –
BIS IN IDEM
– VEDAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

No caso, o acórdão embargado limitou-se a afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão da quitação prévia dessas verbas por ocasião da purgação da mora, evitando-se o
bis in idem
, não havendo que se falar em inversão do ônus da sucumbência.

Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001335-28.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

JOÃO VICTOR COSTA SOARES

EMBARGADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO VICTOR COSTA SOARES
em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, por unanimidade,
deu provimento
ao recurso de apelação, para afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a procedência de sua pretensão recursal, com o consequente provimento do apelo, o acórdão deixou de se manifestar acerca da inversão do ônus da sucumbência, bem como da condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios em favor de seu patrono, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Afirma que, com a reforma da sentença, a parte embargada passou à condição de vencida, razão pela qual deveria arcar com os encargos sucumbenciais, sendo imperiosa a integração do julgado para suprir tal omissão.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, com a inversão do ônus da sucumbência e a fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – DEPÓSITO JUDICIAL QUE CONTEMPLA PARCELAS VENCIDAS, ENCARGOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – POSTERIOR CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL – DUPLICIDADE – BIS IN IDEM – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO.

Comprovado nos autos que a purgação da mora foi efetivada mediante depósito judicial que englobou não apenas o débito principal e encargos contratuais, mas também honorários advocatícios e custas processuais, revela-se indevida a subsequente condenação da parte ré ao pagamento das mesmas verbas a título de sucumbência, sob pena de configuração de bis in idem e enriquecimento sem causa.

Impõe-se, assim, a reforma parcial da sentença para afastar a condenação sucumbencial relativamente às verbas já adimplidas, mantidos os demais termos do decisum”

No caso,
não
assiste razão ao embargante.

Conforme se extrai do acórdão embargado, esta Colenda Câmara, ao apreciar o recurso de apelação, deu-lhe provimento tão somente para afastar a condenação do então apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ao fundamento de que tais verbas já haviam sido adimplidas por ocasião da purgação da mora, evitando-se, assim, indevida duplicidade de cobrança, em afronta aos princípios da vedação ao bis in idem e do enriquecimento sem causa.

Verifica-se, portanto, que o provimento recursal não implicou inversão do ônus da sucumbência, mas apenas o afastamento da condenação anteriormente imposta, em razão da quitação das verbas sucumbenciais no âmbito do depósito judicial realizado.

Nesse contexto, a pretensão deduzida nos presentes embargos de declaração revela-se inadequada, porquanto busca, a pretexto de sanar suposta omissão, promover verdadeira modificação do julgado, com a imposição de ônus sucumbencial à parte adversa, providência que não decorre automaticamente do resultado do recurso e tampouco foi objeto de deliberação no acórdão embargado.

Com efeito, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o qual enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta, limitando-se a afastar a condenação sucumbencial indevidamente imposta, sem proceder à redistribuição dos encargos processuais.

Assim, ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial desta Câmara de Direito Privado a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que reformou a sentença para revogar o benefício da justiça gratuita concedido aos autores, e julgar a ação parcialmente procedente, para declarar abusiva a cláusula de retenção na forma pactuada. Por consequência, fixo a retenção em 25% sobre o valor efetivamente pago, com a restituição imediata, em parcela única, do saldo remanescente aos autores, a ser apurada em liquidação de sentença. As parcelas a serem restituídas deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde cada desembolso, por se tratar de mera recomposição do valor pago, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Por fim, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, razão pela qual os custos processuais deverão ser suportados por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Os honorários advocatícios, que fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, serão igualmente distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em vícios.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022”
(N.U 1036058-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Instituição Financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a quitação contratual, a falha na prestação do serviço, a restituição em dobro e a ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente os arts. 186 e 927 do Código Civil, art. 5º, V e X, da Constituição Federal e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta integralmente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a quitação do contrato, a ausência de comprovação de fato impeditivo pela instituição financeira e a falha na prestação do serviço.

A manutenção de descontos após a quitação contratual caracteriza prática ilícita e falha do serviço, ensejando restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A conduta da instituição financeira ultrapassa o mero aborrecimento e viola direitos da personalidade, justificando a condenação por danos morais, em consonância com o art. 5º, V e X, da Constituição Federal.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é efetivamente analisada e decidida, sendo suficiente o prequestionamento implícito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente a controvérsia, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados. 2. O prequestionamento admite forma implícita, desde que a matéria tenha sido efetivamente decidida. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reforma do julgado. 4. A manutenção de descontos após a quitação contratual configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro e dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2071023/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 10.06.2025, DJe 28.08.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.06.2025, DJe 04.07.2025; STJ, EDcl no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023”
(N.U 1005303-06.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 12/04/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026